Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ausência de dialeticidade, suscitadas pelo apelado, DISTRITO FEDERAL, em sede de contrarrazões (ID 41729627). Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora